Tribunal: TJPA
Processo: 0802552-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802552-40.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE COSTA AGUIAR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, AMBOS DO CP, ART. 12, DA LE Nº. 10.826/03, E ART. 33, DA LEI Nº. 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com à aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Cleomar Coelho Soares, em favor do nacional Pedro Henrique Costa Aguiar, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 14/09/2019, pela suposta prática do crime de roubo simples (art. 157 do CP), tendo sido convertida em prisão preventiva, em 16/09/2019, permanecendo, até então, nessa condição, ou seja, mais de 05 (meses), o que evidenciaria o excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta, ainda, a falta de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos, além de ser possuidor de condições pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade.

Pede o deferimento da medida liminar com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a confirmação, em definitivo, da ordem, para que o paciente aguarde o desfecho da ação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2884208 a 2884214).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2889672), sendo prestadas às informações (Id. 2921914).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3024158).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar a luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa à alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular à Id. 2921914,
verbis
.

“(...).

Inquérito Policial/Ação Penal, ambos sob o n. 0008191-08.2019.814.0065, tendo como acusado o paciente PEDRO HENRIQUE COSTA AGUIAR e Kaio de Jesus Aguiar pela prática dos crimes do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, ambos do CP; art. 12 da Le n. 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06.

(...).

Consta dos inclusos autos que no dia 14/09/2019, por volta das 17h30m, os denunciados Kaio de Jesus Aguiar e Pedro Henrique Costa Aguiar foram presos por policiais civis e militares em virtude de terem praticado vários assaltos no município de Xinguara/PA.

Apurou-se que no dia, hora e local dos fatos os denunciados encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas na residência de Kaio, onde funciona um bar, pois estavam festejando um aniversário de seu amigo Domingos Alves Sousa, e ainda estavam acompanhados da Sra. Vitória Beatriz da Silva, oportunidade em que foram surpreendidos com a chegada de policiais civis e militares que deram voz de prisão nos mesmos e os apresentaram na delegacia de polícia de Xinguara/PA a tomada das medidas cabíveis, pois os policiais já estavam diligenciando desde 0 dia l3i09f02019 com o objetivo de localizar as conduzidos para prendê-los.

Constando nos autos do IPL que no dia 13/01/2019 os policiais militares haviam apreendido na residência do denunciado Pedro Henrique Costa Aguiar 02 (duas) armas do logo, tipo revolver, calibre 38, 05 (cinco) munições intactas de calibre 38, 01 (um) balança de precisão, substancias entorpecentes que se presumem ser maconha ou cocaína, dinheiro e outros objetos, sendo que nesse dia o denunciado Pedro Henrique Costa conseguiu fugir, sendo preso no dia 14/09/2019).

(...).

Após serem presos os denunciados foram reconhecidos por várias vítimas que tiveram seus aparelhos de celulares roubados”

(...).

Como se extrai dos fatos narrados em denúncia, o paciente foi preso preventivamente no dia 14/09/2020. O decreto de prisão preventiva se fundamento no
fumus comissi delicti
especialmente demonstrado pelos objetos apreendidos e pelos depoimentos testemunhais, bem como do
periculum in libertatis
, pois se trata de crime com pena superior a 04 anos, pelo grau de periculosidade do agente, que praticou delitos com mão armada e de tráfico, tudo com base na Garantia da Ordem Pública.

A denúncia foi oferecida em 25/09/2019. Decisão de recebimento proferida em 27/09/2019. O paciente regularmente citado (fl. 16), ofereceu resposta à acusação (09/11).

O feito foi devidamente instruído, tendo havido oitiva de testemunhas e dos acusados (fls. 47 e 76/91). A última audiência foi realizada em 12/03/2020.

Oportunizada a manifestação para os fins do art. 402 do CPP, o MP requereu a oitiva de testemunha por carta precatória, o que foi deferido pelo Juízo. Com o seu retorno, será oportunizada a apresentação de alegações finais em memoriais.

Com isso, não obstante as alegações formuladas em HC, constatasse que (01) o trâmite processual observou os prazos de Lei; (02) existe o perigo à garantia da ordem pública; (03) existe risco à aplicação da lei penal.” <sic>

Assim, denota-se que a necessidade de expedição de carta precatória contribuiu para uma delonga na tramitação processual, estando o feito apenas aguardando o retorno da referida carta para às alegações finais, razão pela qual ainda não se mostra justificável a demora para finalizar a instrução processual.

A propósito, o C. STJ, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente daquela Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus. Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Neste ponto, observa-se que a decisão impugnada, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

2. Da Prisão Preventiva.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão dos acusados, posto que em liberdade, apresentam motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime formulado nos autos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. As provas colhidas durante o procedimento policial nos levam a reconhecer a existência do crime e indícios de sua autoria.

Presentes os pressupostos (materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), bem como comprovada a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de ser mantida a custódia do paciente (TJAL – HC – Rel. Geraldo Tenório Silveira – RT 714/394).

Suficiente, portanto, para esta fase do procedimento policial e para embasar um decreto preventivo que os depoimentos das

testemunhas, bastam para a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelo que consta dos autos.

Analisando os autos, verifico que a prisão cautelar se revela adequada ao bem da garantia da ordem pública posto que nos termos em que foi relatado nesta decisão, os conduzidos teriam supostamente praticado diversos crimes de natureza grave, em concurso de pessoas, com emprego de violência e grave ameaça, portando arma de fogo; bem como estariam supostamente traficando drogas.

Não bastasse isso, destaque-se que fugiram da ação policial no primeiro momento (dia 13/09/2019) tendo sido presos somente no dia 14/09/2019, em diligência de perseguição por parte da polícia, ocasião em que se encontraram mais bens de origem suspeita em seu poder. Pelo exposto, fica demonstrada suposta habitualidade criminosa dos conduzidos e sua especial periculosidade.

Assim, devem ser mantidos fora do convívio social, posto que se deve acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada pela série de delitos supostamente por eles praticados.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar do réu PEDRO HENRIQUE COSTA AGUIAR e KAIO DE JESUS AGUIAR se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.” <sic>

Assim, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos".

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Das condições pessoais favoráveis

Neste particular, vale consignar que o entendimento desta Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08, deste e. Tribunal).

No mesmo sentido colhe-se do C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Por tais razões, entendo que a prisão do paciente deve ser mantida e, assim, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 25/05/2020